Tribunal: TJBA
Processo: 8054567-24.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054567-24.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CHRISTIANE DE CARVALHO MAITO BORGES Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES, EDMA MONICA DA SILVA PIAU IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em demanda que visa à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas por servidora pública estadual aposentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada; (ii) estabelecer se a servidora aposentada possui direito líquido e certo à indenização pelos períodos adquiridos e não usufruídos. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é via adequada quando a pretensão visa desconstituir ato administrativo ilegal que nega direito funcional, sendo os efeitos patrimoniais mera consequência lógica, afastando-se a incidência das Súmulas 269 e 271 do STF. A jurisprudência do STJ e do TJBA admite a utilização do writ para assegurar a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, por não se tratar de ação de cobrança autônoma. O direito à licença-prêmio encontra amparo na Constituição Estadual e na legislação estadual, sendo preservado aos servidores admitidos antes da alteração normativa. A não fruição da licença-prêmio e a posterior aposentadoria tornam impossível o gozo in natura, surgindo o direito à indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. O STF (Tema 635) e o STJ (Tema 1086) consolidam o entendimento de que é devida a conversão em pecúnia de direitos não usufruídos, independentemente de prévio requerimento administrativo ou comprovação de necessidade do serviço. Comprovados os períodos aquisitivos não usufruídos nem computados para aposentadoria, configura-se o direito líquido e certo à indenização. A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração da servidora em atividade, excluídas parcelas de natureza eventual, admitida compensação de valores eventualmente pagos administrativamente. Estando o processo maduro, aplica-se o art. 1.013, § 3º, I, do CPC para julgamento imediato do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança é via adequada para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, quando o pedido visa desconstituir ato administrativo ilegal, sendo os efeitos financeiros mera consequência. 2. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada nem computada para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 3. É desnecessária a comprovação de prévio requerimento administrativo ou da necessidade do serviço para a não fruição do benefício. 4. A indenização deve ser calculada com base na última remuneração do servidor em atividade, excluídas parcelas eventuais, admitida compensação de valores já pagos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Constituição do Estado da Bahia, art. 41, XXVIII; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 107; Lei Estadual nº 13.471/2015; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.363.383/SP; STJ, REsp 1.854.662/CE (Tema 1086); TJBA, MS nº 8055179-59.2023.8.05.0000; TJBA, MS nº 8010410-29.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão monocrática e, aplicando a teoria da causa madura, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça